Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO 400/2016-ANAC. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 292742878 – reclamação no 1006255-91.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano material na quantia de R$ 2.489,39 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) A Companhia Aérea, quando da venda de passagem aérea por agência de turismo, integra a relação de fornecedores do serviço, na medida de sua responsabilidade, respondendo, contudo, solidariamente em relação ao consumidor, ressalvado o direito de regresso. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.378.284/PB – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 8/2/2018 - DJe de 7/3/2018); (TJMT – 1a CDPb – RApC no 10352743820198110041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 29/06/2021 – DJe 05/07/2021) e (TJSP – 24a CDPv – RApC no 10135975320238260506/Ribeirão Preto – rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior – j. 30/9/2024). 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.4) A condição fática relatada na inicial, e sem impugnação específica, demonstra que o consumidor teve seu embarque negado, ante a ocorrência de “overbooking”, sem possibilidade de realocação imediata. 3.5) A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014) e (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023). Nos cancelamentos e alterações programados (fortuito interno), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (fortuito externo, inclusive), a assistência integral (art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC). Precedentes. (STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024); (TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023); (TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014); (TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024); (TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024) e (TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021). 3.6) Nos termos do artigo 21 da Resolução no 400/2016-ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), cabe à transportadora oferecer alternativas ao passageiro nas quatro hipóteses ali elencadas (incisos I a IV). A preterição de embarque constitui hipótese distinta das situações de atraso, cancelamento, interrupção ou perda de voo. É no artigo 22 do mesmo normativo, que se define a “preterição” como a situação em que o transportador deixa de embarcar passageiro que se apresentou adequadamente para o voo originalmente contratado, ressalvadas as exceções previstas na Resolução no 280/2013-ANAC. Ainda que o artigo 22 da Resolução no 400/2016-ANAC disponha sobre a preterição, é importante destacar que o termo se refere à exclusão da preferência de um passageiro em favor de outro, não se confundindo, portanto, com o cancelamento ou o atraso do voo. Essa diferenciação é essencial para justificar a aplicação da compensação financeira prevista no artigo 24 da referida resolução. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1016052-68.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 16/11/2023 – DJe 30/11/2023); (TJRO – 2a CC – RApC no 7007790-79.2023.8.22.0014 – rel. Desembargador Kiyochi Mori – j. 5/7/2024) e (TJGO – 4a TR – RI no 5712988-25.2023.8.09.0088 – rel. Juiz FELIPE VAZ DE QUEIROZ – DJe 3/5/2024). Conclui-se, portanto, que a compensação pecuniária por preterição no embarque destina-se especificamente aos casos em que se constata a prática de “overbooking”, com a realocação de passageiros, em prejuízo de alguns contratantes. No caso, o pedido foi exclusivamente em relação ao dano material decorrente da aquisição de novas passagens. 3.7) O dano material restou demonstrado, com a aquisição de novas passagens, tendo em vista a inexistência de realocação imediata. 3.7) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.8) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.9) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre da preterição em si, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC). 3.10) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006255-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FERREIRA - CPF: 571.915.141-91 (RECORRIDO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025